Tribunal: TJSP
Processo: 1005639-86.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM COBRANÇA E PERDAS E DANOS - MULTA CONTRATUAL - DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005639-86.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante SOCII
ENGENHARIA LTDA, é apelada SILMARA PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005639-86.2014.8.26.0132
APELANTE: SOCCI ENGENHARIA LTDA
APELADA: SILMARA PEDRO DA SILVA
ORIGEM: COMARCA DE CATANDUVA - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40910
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COM COBRANÇA E PERDAS E
DANOS - MULTA CONTRATUAL - DECISÃO
EXTRA
PETITA
NÃO
CARACTERIZADA

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada
com cobrança e perdas e danos, decorrente de locação de bem móvel, parcialmente
acolhida pela r. sentença de fls. 316/319, cujo relatório fica aqui incorporado, para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e
cinquenta reais) correspondente a dois meses e meio de aluguéis e multa contratual
referente ao valor de “uma mensalidade'.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
recorre a ré (fls. 331/337).
Sustenta, em suma, que a decisão deve ser
reformada na medida em que é extra petita, pois o pedido inaugural foi específico
quanto ao valor de doze meses de aluguel, não contemplando postulação de multa
contratual.
Recurso regularmente processado, com resposta a
fls. 199/206.
É o relatório.
Narra a exordial que as partes celebraram contrato
de locação de um caminhão pelo prazo de um ano (de junho de 2013 a maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014), pelo valor mensal de R$2.500,00, sendo certo que a requerida incorreu em
inadimplemento das prestações, razão pela qual postula a autora a rescisão contratual
e indenização material.
A questão circunscreve-se à rescisão do contrato de
locação e suas consequências.

Não pode ser acolhida a tese de julgamento extra
petita em razão da condenação ao pagamento de multa contratual.
Diferentemente do quanto pretende a requerida em
sua tese recursal, não resta configurada nulidade da sentença por alcançar solução
estranha aos limites do pedido (julgamento extra petita), porquanto a decisão guarda
pertinência com a análise do mérito posta à solução jurisdicional, julgando a lide
dentro dos limites propostos.

Isso porque, houve, efetivamente, pedido no que
tange aos danos materiais, dentre os quais, da narrativa do petitório inaugural, está
abrangida a multa estabelecida contratualmente pelas partes (fls. 12/14).

A sentença recorrida efetivou condenação com
relação às verbas locatícias dentro dos parâmetros trazidos na exordial, não
incorrendo, no caso concreto, na hipótese de sentença extra petita.
Dessa forma, não pode ser acolhida a tese de
sentença extra petita, porquanto da narrativa dos fatos descritos na exordial, aponta o
pleito de indenização por danos materiais, não configurando nenhuma inadequação,
neste particular, a decisão proferida pelo juízo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais devidos pela recorrente em favor do patrono
da autora (fixados pelo juízo sentenciante em 10%) para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR